Tribunal: TJSP
Processo: 1020677-65.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Ação declaratória cumulada com restituição de valores e concessão da tutela antecipada – Plano de saúde – Aumento do valor da mensalidade por mudança de faixa etária – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Aumentos que não estão de acordo com o disposto no contrato – Aplicação do entendimento sedimentado no julgamento do Recurso Especial n. 1.568.244 – RJ, que tramitou pelo rito dos

Ementa:
Ação declaratória cumulada com restituição de valores e concessão da tutela antecipada – Plano de saúde – Aumento do valor da mensalidade por mudança de faixa etária – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Aumentos que não estão de acordo com o disposto no contrato – Aplicação do entendimento sedimentado no julgamento do Recurso Especial n. 1.568.244 – RJ, que tramitou pelo rito dos repetitivos – Apelante que deixou de demonstrar a efetiva necessidade de majoração no valor da mensalidade – Abusividade demonstrada – Reembolso dos valores exigidos de forma indevida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1020677-65.2016.8.26.0554
Registro: 2020.0000392433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020677-65.2016.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante SUL
AMERICA COMPANHIA DE SEGURO E SAUDE S/A, são apelados TERUO
TAGOMORI e MIYOKO TAGOMORI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1020677-65.2016.8.26.0554
VOTO No 26.659
2
VOTO No 26.659
Apelante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Apelados: Teruo Tagomori e outro
Comarca: Santo André 9a Vara Cível
Juiz: Sidnei Vieira da Silva
Ação declaratória cumulada com restituição de valores e
concessão da tutela antecipada Plano de saúde Aumento
do valor da mensalidade por mudança de faixa etária
Incidência do Código de Defesa do Consumidor Aumentos
que não estão de acordo com o disposto no contrato
Aplicação do entendimento sedimentado no julgamento do
Recurso Especial n. 1.568.244 – RJ, que tramitou pelo rito
dos repetitivos Apelante que deixou de demonstrar a
efetiva necessidade de majoração no valor da mensalidade
Abusividade demonstrada Reembolso dos valores exigidos
de forma indevida Recurso não provido.
Nega-se provimento ao recurso.
Vistos,
Ao relatório de fls. 371/372, acrescento ter
a r. sentença julgado parcialmente procedente o pedido para reconhecer
a abusividade no aumento da mensalidade do plano dos requerentes por
mudança de faixas etárias a partir dos 61 anos de idade, mantido aquele
anual da ANS, e condeno a requerida a restituir os valores pagos a maior
a partir de agosto de 2013, de forma simples, valores que deverão ser
corrigidos pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, desde o
desembolso, e com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da
citação. Consoante consignado na fundamentação, e conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1020677-65.2016.8.26.0554
VOTO No 26.659
3
entendimento firmado pelo C. STJ no REsp Repetitivo n° 1.568.244/RJ,
a apuração do percentual adequado e razoável de majoração da
mensalidade em virtude da inserção dos autores nas novas faixas de
risco deverá ser feita por meio de cálculos atuariais na fase de liquidação
de sentença. Diante da sucumbência mínima da parte autora, condeno a
parte ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% do valor da condenação atualizado, a ser
apurado junto com o principal em sede de cumprimento de sentença.
A ré interpôs recurso de apelo (fls.
385/395), buscando a reforma do julgado. Pugna pelo recebimento do
recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo. Aduz a inexistência de
cláusula ou prática abusiva. Argui que o contrato é anterior à Lei
9.656/1998 e não adaptado à referida Lei. Sustenta que consta
expressamente nas condições gerais do seguro em questão a previsão de
incidência do reajuste por mudança de faixa etária, de modo que desde o
momento da celebração do contrato o consumidor teve ciência de que,
ao transpor de faixa etária o prêmio seria adequado à faixa etária
correspondente. Alega a irretroatividade da Lei 9.656/98 e da Lei
10.741/03 aos contratos celebrados anteriores a sua vigência. Defende a
impossibilidade de devolução das mensalidades ante a inexistência de
dolo, culpa ou má-fé.
O recurso foi recebido e processado (fls.
398).
Contrarrazões às fls. 399/401.
Não houve oposição ao julgamento
virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1020677-65.2016.8.26.0554
VOTO No 26.659
4
É o relatório.
O recurso deve ser recebido apenas no
efeito devolutivo, nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso V do Código
de Processo Civil.
Imperioso anotar que a apelante não
demonstrou suficientemente os requisitos necessários para que seja
atribuído efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.012, § 4o
do Código de Processo Civil, sobretudo a existência do risco de dano
grave ou de difícil reparação.
A parte autora afirma que a requerida
promoveu o aumento excessivo no valor da mensalidade do plano de
saúde, em percentuais superiores ao quanto autorizado pela ANS em
razão de mudança de faixa etária desde abril de 2001. Argumenta que o
aumento se deu de forma abusiva, devendo ser reconhecida a nulidade
da majoração perpetrada pela requerida.
De início, cumpre esclarecer que a parte
autora é considerada consumidora em relação ao contrato firmado pelas
partes, assim reconhecido pelo teor da Súmula 608 do Superior Tribunal
de Justiça, segundo a qual “Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados
por entidades de autogestão (STJ. 2a Seção. Aprovada em 11/04/2018,
DJe 17/04/2018)”, de modo que a parte contratante é hipossuficiente em
relação à seguradora, merecendo a proteção consumerista, dada sua
condição, assim como a classificação do ajuste como contrato de adesão
não administrado por entidade de autogestão.
A requerida afirma que a parte autora foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1020677-65.2016.8.26.0554
VOTO No 26.659
5
informada a respeito da possibilidade de majoração do valor da
mensalidade ao celebrar contrato com a ré, havendo cláusula contratual
em que expressado o reajuste, de modo que não teria se verificado a
abusividade sustentada pela parte postulante.
A respeito da questão dos reajustes de
mensalidade dos planos de saúde conforme a faixa etária do usuário, a
Segunda Seção do Col. Superior Tribunal de Justiça decidiu pela
legalidade de tal reajuste, desde que haja previsão contratual expressa,
bem como os percentuais sejam razoáveis.
Com efeito, firmou-se a seguinte tese em
julgamento ocorrido pelo rito do artigo 543-C do Código de Processo
Civil de 1973 (atual 1.036 do Novo Código de Processo Civil):
“O reajuste de mensalidade de plano de saúde
individual ou familiar fundado na mudança de
faixa etária do beneficiário é válido desde que (i)
haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as
normas expedidas pelos órgãos governamentais
reguladores
e
(iii)
não
sejam
aplicados
percentuais desarrazoados ou aleatórios que,
concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o
idoso.” (STJ, REsp, 1.568.244 RJ, Relator:
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda
Seção, DJe 19.12.2016)
Conforme ampla análise realizada no
referido julgado, os reajustes encontram fundamento no mutualismo e na
solidariedade intergeracional, sendo certa a necessidade de se efetuar
adequações no valor das mensalidades para se equilibrar as prestações de
acordo com a faixa etária do beneficiário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1020677-65.2016.8.26.0554
VOTO No 26.659
6
Nas palavras do relator Min. Ricardo
Villas Bôas Cueva: “Para a manutenção da higidez da saúde
suplementar, deve-se sempre buscar um ponto de equilíbrio, sem onerar,
por um lado, injustificadamente, os jovens e, por outro, os idosos, de
forma a adequar, com equidade, a relação havida entre os riscos
assistenciais e as mensalidades cobradas”.
Veda-se,
contudo,
aumentos
manifestamente desproporcionais e sem qualquer justificativa técnica
atuarial, que comprometam os direitos do consumidor e do beneficiário
idoso ou que esteja prestes a completar 60 anos.
Ademais, restou consignado que devem
ser observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais
reguladores, sendo certo que esta análise deve ser realizada de acordo
com a data de celebração do contrato de plano de saúde, para assim se
verificar qual a legislação aplicada.
Desta forma, para os contratos firmados
antes da entrada em vigor da Lei 9.656/98 e a ela não adaptados, deve-se
observar o quanto consignado no ajuste, observando-se as normas do
Código de Defesa do Consumidor quanto aos percentuais de aumento,
bem como quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes previstas
da Súmula Normativa 3/2001 da ANS.
Por outro lado, tratando-se de contrato
firmado entre 2.1.1999 e 31.12.2003, deve-se observar as regras
dispostas na Resolução CONSU 6/1998, a qual prevê que “o reajuste
dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o
previsto para os usuários entre 0 e 17 anos”, bem como que “a variação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1020677-65.2016.8.26.0554
VOTO No 26.659
7
de valor na contraprestação pecuniária não poderá atingir o usuário
com mais de 60 (sessenta) anos de idade, que participa de um plano ou
seguro há mais de 10 (dez) anos, conforme estabelecido na Lei no
9.656/98”.
E, ainda, para os contratos firmados a
partir de 1.1.2004, isto é, sob a égide da Resolução Normativa 63/2003,
deve-se observar os seguintes critérios: (a) a existência de 10 faixas
etárias; (b) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser
superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira, bem como (c)
variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser
superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.
No caso dos autos, verifica-se que o
contato em questão foi firmado antes da edição da Lei 9.656/98, de
modo que se deve observar o quanto consignado no ajuste, observando-
se as normas do Código de Defesa do Consumidor quanto aos
percentuais de aumento, bem como quanto à validade formal da
cláusula, as diretrizes previstas da Súmula Normativa 3/2001 da ANS.
Conforme se denota dos autos, o contrato
contém tabela com os respectivos preços indicados por faixa etária e
segundo o plano contratado, consignando que o cálculo do prêmio
mensal é expresso em US e “será convertida para Reais, multiplicando-
se a quantidade de US pelo seu valor respectivo, em Reais, vigente para
o mês da cobertura” (fls. 24).
Em que pesem as alegações da apelante,
os critérios contratuais para que se dê o cálculo das mensalidades bem
como os respectivos reajustes não são óbvios e muito menos simples, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1020677-65.2016.8.26.0554
VOTO No 26.659
8
modo que gera incerteza no consumidor acerca da exatidão do prêmio
por ele devido, ou seja, o contrato traz critérios de reajuste que não
respeitam a hipossuficiência e vulnerabilidade técnica do consumidor,
permitindo que sejam praticadas arbitrariedades por parte do fornecedor.
Com efeito, colaciona-se precedente deste
E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
1027043-27.2016.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação / Planos de Saúde
Relator(a): Rosangela Telles
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 01/11/2017
Data de publicação: 01/11/2017
Data de registro: 01/11/2017
Ementa:
APELAÇÃO.
PLANO
DE
SAÚDE.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL
C/C
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
PRESCRIÇÃO. Na vigência dos contratos de plano de
saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração
de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve
em 03 anos. Precedente do E. STJ em sede de Recurso
Repetitivo
(REsp
no
1360969/RS).
REAJUSTE
DE
MENSALIDADES. IDOSOS. Nos termos do entendimento
firmado pelo E. STJ no REsp 1.568244/RJ, julgado sob a
sistemática dos recursos repetitivos, o reajuste etário de
plano de saúde é válido, ainda que a idosos, desde que
haja previsão contratual clara; sejam observadas as
normas expedidas pelos órgãos reguladores; e não sejam
aplicados
percentuais
desarrazoados
ou
aleatórios.
Contrato de plano de saúde firmado antes de 1988.
Controle da validade da cláusula pelo Código de Defesa do
Consumidor. Abusividade decorrente da quantificação do
valor do prêmio por meio de Unidades de Saúde, cuja
individualização parte de cálculo matemático complexo e
com
variáveis
alheias
à
ciência
do
consumidor.
Precedentes. Reajustes anuais etários de 5% a partir dos
72 anos de idade que também são abusivos, na medida
em que caracterizam desvantagem exagerada e perene
em
detrimento
da
apelada.
SUCUMBÊNCIA.
Reconhecimento da sucumbência recíproca. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Nessa esteira, a majoração no valor de
mensalidade é inequivocamente abusiva e deve ser afastada, a fim de
que não se verifique a imposição de desvantagem exagerada contra os
consumidores.
Dessa maneira, a majoração do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1020677-65.2016.8.26.0554
VOTO No 26.659
9
mensalidade do plano de saúde na forma pretendida pela empresa
apelante, sem que tenha sido demonstrada a efetiva justificativa para
tanto, representa desvantagem excessiva imputada ao consumidor, em
ofensa ao que estabelece o artigo 51, inciso IV, e §1o, inciso II, do
Código de Defesa do Consumidor.
Assim, conforme consignado no julgado,
deve haver a restituição dos valores pagos a maior pelos requerentes, de
forma simples, respeitada a prescrição trienal.
Cabe destacar que cumpre ao poder
Judiciário coibir a implementação de práticas abusivas em relação ao
consumidor, que é parte hipossuficiente, com a aplicação do Código
Consumerista à hipótese. Assim, verificada a abusividade no aumento
perpetrado pela requerida, possível a atuação do Poder Judiciário a fim
de que seja reconhecida e afastada a prática abusiva identificada.
Portanto, a r. sentença deve ser mantida
nos moldes em que lançada.
Em atendimento ao disposto no artigo 85,
§11 do novo Código de Processo Civil, majoro o valor dos honorários
advocatícios para a quantia de 17% sobre o valor da condenação em
favor do patrono da parte autora.
Em face do exposto, pelo voto, Nega-se
provimento ao recurso.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora